Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-41.2021.8.14.0040

APELANTE: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão de improcedência em ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida apresenta vícios de obscuridade, contradição ou omissão que autorizem a sua reforma, ou se o embargante busca rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não podem ser utilizados para reanalisar o mérito da causa.
4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão da ausência de comprovação da entrega das mercadorias, um requisito essencial para a cobrança via ação monitória de duplicatas sem aceite, conforme art. 700 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.
5. O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando rever a conclusão sobre a ausência de prova suficiente do vínculo entre o recebedor das mercadorias e a devedora, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Recuar o texto em 4 espaços no início desta linha" Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito já apreciado, sendo necessário demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 373, I; 700.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1766257 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 25/02/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800634-41.2021.8.14.0040

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 20957806

AGRAVADO/APELANTE: INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(A6)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A (Id. 21310528), contra o acórdão proferido em Agravo Interno à Apelação, cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE PESSOA ESTRANHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

As alegações da agravante se mostraram insuficientes para infirmar a decisão agravada.

A agravante não se desincumbiu de provar que o beneficiário da justiça gratuita não faz mais
jus
à gratuidade, impondo-se, assim, a manutenção da benesse.

E, ao contrário do afirmado pela agravante, de acordo com precedentes desta Corte, é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

No mérito, a agravante também não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos legais da Lei n. 5.478/68 (Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras providências), e do art. 700 do CPC, tendo em vista que, em se cuidando de duplicata sem aceite, caberia a apresentação de nota fiscal recebida por representantes da empresa ou pessoa comprovadamente autorizada ao recebimento da mercadoria, apresentando-se, assim, como documento inábil para comprovar a efetiva entrega do bem.

Conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno.”

Em seus razões (Id. 21310528), argumentou o embargante, em breve síntese, que cumpriu quanto ao seu dever de comprovação da entrega das mercadorias no endereço da embargada, sendo que esta não impugnou nenhum dos documentos juntados pela requerente, ora embargante.

Expôs o desconhecimento quanto ao quadro de funcionário da requerida, ora embargada, pelo que seria razoável inferir que os indivíduos que receberam as mercadorias na sede da empresa são seus representantes legais.

Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios para correção da omissão, uma vez que houvera a devida demonstração da entrega das referidas mercadorias à requerida e, portanto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 700, do CPC.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 21860503.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados, em relação à ausência dos requisitos para comprovação de sua titularidade de crédito líquido e certo capaz de constituir o título executivo por meio do procedimento monitório, nos termos do art. 700, do CPC, e, por consequência, a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, por força do art. 373, I, também do diploma processual civil.

Conforme bem pontuado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal entende que, para que uma duplicata sem aceite possa ser cobrada via ação monitória, é imprescindível que o credor comprove a entrega das mercadorias por meio de documentos hábeis, assinados por pessoa com vínculo comprovado com o devedor.

No caso, a apelante falhou em demonstrar que a pessoa que assinou os recibos de entrega das mercadorias era representante autorizado da devedora, o que compromete a liquidez e certeza do crédito, elementos essenciais para o manejo da ação monitória (art. 700 do CPC).

O acórdão ora embargado está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que reitera a necessidade de apresentação de prova robusta da entrega das mercadorias para que o crédito seja constituído de forma válida em ação monitória baseada em duplicatas sem aceite.

Sob esse viés, reitero que a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, conforme se denota no seguinte trecho:

“[...]

Com efeito, os documentos trazidos pela credora são insuficientes para caracterizar a dívida que não foi paga, pois não há comprovação que as mercadorias foram entregues.

Deste modo, a autora-apelante não logrou êxito em apresentar documentos que comprovassem ser titular de crédito líquido e certo capaz de constituir o título executivo por meio de procedimento monitório, conforme art.700do CPC, in verbis, deixando, pois, de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.

(...)

Assim, a fragilidade da comprovação do crédito abala-o no essencial e imprescindível à sua exigibilidade em via de ação monitória, que é, exatamente, sua liquidez, ainda mais porque, não providenciou o pretenso credor, o suprimento dessa lacuna por outro qualquer meio de prova da constituição de seu suposto direito.’ (STJ - AgInt no AREsp: 1766257 RJ 2020/0251331-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/02/2021).”

Assim, repiso, considerando que a nota fiscal se encontra acompanhada de assinatura não reconhecida pela apelante e de não se apresentar em nome do representante legal da recorrente; bem como, de a apelada não produzir provas acerca do vínculo do recebedor das mercadorias com o suposto devedor; impõe-se reconhecer que não se desincumbiu de constituir devidamente o referido documento.

De outro modo, apresentando-se o feito monitório acompanhado de duplicata sem aceite, mister observar a legislação de regência – Lei nº 5.474/68, que estabelece o seguinte:

‘Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, e;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.’

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, desse modo, posiciona-se, in verbis:

‘A toda evidência, a ausência de aceite desacompanhada de comprovação da relação de direito material que deu origem a emissão das cártulas levadas a protesto, acrescida da notícia crime apresentada pela embargada descaracterizam a idoneidade dos títulos para manejo da via monitoria, induzindo a utilização das vias ordinárias para a cobrança’ (e-STJ, fls. 313/315).” (STJ - AREsp: 1447330 RJ 2019/0036164-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 18/03/2019)

Nesse sentido, considerando que a nota fiscal apresentada não é considerada documento hábil a comprovar o recebimento da mercadoria, restou ausente o requisito cumulativo da alínea “b”, inc. II, do art. 15 da lei acima mencionada.

Portanto, à agravante, na condição de autora, cumpriria demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando documento consubstanciado em indício de prova escrita de seu crédito, o que não se afigurou no presente caso.

[...].”

Sob essa perspectiva, não havendo qualquer vício no acórdão embargado, já que se encontra plenamente fundamentado e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024